Tribunal: TJES
Processo: 5006216-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dação em Pagamento; Perdas e Danos; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006216-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADHEMAR REIS NETO e outros

APELADO: LEONARDO SCARAMUSSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento do saldo devedor de R$130.000,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária e multa contratual, em razão do inadimplemento relacionado à não transferência de unidade hoteleira oferecida em dação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita, sob a alegação de que a sentença teria reconhecido indevidamente o descumprimento contratual; (ii) examinar a aplicação do prazo prescricional para a pretensão indenizatória; e (iii) apurar se os apelantes descumpriram o contrato ao não entregar o imóvel livre e desembaraçado, apto à transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura julgamento extra petita, uma vez que o magistrado de primeira instância decidiu a controvérsia nos limites estabelecidos na petição inicial, que apontou como causa de pedir o inadimplemento contratual e como pedido a condenação ao pagamento de indenização correspondente.

4. O prazo prescricional aplicável é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, considerando que a controvérsia refere-se à responsabilidade contratual. Não prospera a alegação de aplicação do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que trata de dívidas líquidas, pois a pretensão autoral fundamenta-se em inadimplemento contratual.

5. Resta comprovado nos autos que os apelantes descumpriram o contrato ao não entregar o imóvel oferecido em dação em pagamento de forma livre e desembaraçada, apto a ser transferido. O registro imobiliário indica que o bem continha restrições impeditivas de sua transferência, situação que caracteriza o inadimplemento, sendo devida a indenização correspondente ao valor da dação não concretizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se configura julgamento extra petita quando o julgador decide a controvérsia nos limites estabelecidos na petição inicial, que apontou como causa de pedir o inadimplemento contratual e como pedido a condenação ao pagamento da indenização correspondente.

2. O prazo prescricional aplicável às pretensões relacionadas à responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. O descumprimento da obrigação de entregar imóvel livre e desembaraçado, apto à transferência, caracteriza inadimplemento contratual, ensejando a condenação em perdas e danos correspondente ao valor pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 487, I; CC, arts. 205, 206, §5º, I, 304 e 359.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 02/08/2018; AgInt no AREsp 1.164.735/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
interposto por
LEONARDO SCARAMUSSA E OUTRO,
porquanto irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação

ajuizada por de
ADHEMAR REIS NETO E OUTRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento do saldo devedor no valor de R$130.000,00, considerando a omissão contratual quanto à data precisa de realização da entrega.

Em suas razões (ID 10559212),
LEONARDO SCARAMUSSA E OUTRO
alegam: (i) nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita
; (ii) reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) o imóvel foi entregue desembaraçado, sendo responsabilidade única e exclusiva dos autores que demoraram muitos anos para transferirem o imóvel.

Contrarrazões (ID 10559220) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, quanto à tese de julgamento
extra petita
, sustenta a parte apelante que o julgador de primeira instância teria reconhecido indevidamente o descumprimento do contrato, considerando que a inicial estaria restrita ao pleito indenizatório, sem menção expressa à revisão contratual.

Como cediço, o processo civil é balizado pelo princípio da adstrição, segundo o qual, em regra, o julgador deve analisar a causa com base nos limites traçados na fase postulatória, em estrita observância aos pedidos formulados pela parte autora e, eventualmente, pela parte ré, em sede de reconvenção.

Acerca do princípio da congruência ou da adstrição, tem-se que este restou consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Sobre a temática, vejamos a jurisprudência pátria:

[...]
2. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício. A correlação entre sentença e pedido demonstra a congruência externa, nos termos do que preceitua o art. 492, caput, do CPC.
[...] (TJDFT; Rec 07393.67-38.2021.8.07.0016; 192.2483; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 24/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SPC SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO BAIXADA MUITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. I -
Em decorrência do princípio da congruência ou da correlação entre a sentença e a pretensão submetida ao juízo, não é permitido ao julgador decidir a lide distanciando-se dos limites subjetivos e objetivos da ação submetida à sua análise.
[...] (TJMG; 5002550-58.2020.8.13.0707; 20ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, Data: 11/02/2021)

Ocorre que, no caso concreto, como bem destacou a parte recorrida, o reconhecimento do descumprimento de cláusula contratual é a causa de pedir da lide, ao passo que o pleito é de condenação em reparação de danos, justamente em virtude do inadimplemento da parte recorrente.

Senão, vejamos os seguintes trechos da petição inicial (ID 10558920), que demonstram qual a causa de pedir e qual o pedido:

Na data de 04 de setembro de 2015, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda (ANEXO II), tendo por objeto a venda do apartamento 102 do Condomínio do Ed. Escuna, constituído de 01 (uma) suíte, closet, sala com sacada, cozinha, área de serviço, banheiro social e 02 (duas) vagas de garagem, localizado na rua São Paulo, s/nº, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim – ES, de propriedade dos Requerentes.

[...] quando da conclusão do negócio jurídico (04/09/2015), não existia qualquer gravame ou restrição que inquinava a unidade hoteleira, informação que corroborava com a previsão contratual, fato que contribuiu para a assinatura do instrumento.

Vale ressaltar que a unidade hoteleira estava registrada em nome da incorporadora, de modo que, inicialmente, deveria ser transferido para o nome dos Requeridos, para depois fazer a transferência para o nome dos Requerentes, regularização esta que dependia, exclusivamente, dos demandados.

Ocorre que, para surpresa dos Requerentes, ao tentarem providenciar a outorga da escritura pública da unidade hoteleira, foi informado pelo Cartório de Tabelionato (Renato Lopes) que sobre a matrícula do imóvel pendia informação quanto à existência de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas e de inscrição do proprietário anterior, Carlos Eduardo Felix Salles, no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, conforme descrito em e-mail encaminhado (ANEXO V).

[...] Observe que os Requeridos levaram, aproximadamente, 05 (cinco) anos, desde a assinatura da promessa de compra e venda firmada com os Requerentes, para regularizarem a unidade hoteleira, tendo omitido, todo esse tempo, informação que só veio a tona com a transcrição do registro no CRGI.

[...] Não é demais lembrar que, pela leitura do contrato (parágrafo nono da cláusula segunda), os Requeridos se comprometeram a entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, o que, como visto, não aconteceu.

[...] Portanto,
é ponto pacífico que os Requeridos não cumpriram com sua obrigação contratual, consistente no pagamento integral do preço fixado na cláusula segunda do instrumento contratual, cujo saldo seria quitado com a transferência da propriedade da unidade hoteleira nº 253 para o nome dos Requerentes
.

[...] Observe que os Requeridos descumpriram a cláusula terceira do instrumento contratual, que vedava a transferência do apartamento do Ed. Escuna, enquanto não fosse integralmente quitadas as parcelas do preço pactuado, sendo certo que a dação em pagamento da unidade hoteleira integrava referido preço, mas sua quitação não foi possível, em virtude das restrições que recaíram sobre o imóvel.

[...]
Provado o inadimplemento dos Requeridos, consistente na falta de pagamento integral do preço
, fixado no instrumento de promessa de compra e venda da unidade 102 do Ed. Escuna, que seria efetuado mediante dação em pagamento da unidade hoteleira nº 253 do Ed. Alliance Vitória (Ibis Budget),
devem os mesmos responderem pelas perdas e danos, acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme descreve o art. 395 e seu p. único, do CPC
.

[...] III. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

[...] sejam
julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente peça, para condenar os Requeridos a efetuarem o pagamento do saldo devedor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, desde a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda (04/09/2015), além da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o respectivo valor;

A simples leitura da inicial demonstra com clareza que a pretensão indenizatória está baseada justamente no descumprimento do contrato firmado entre as partes, sendo certo que o inadimplemento é causa de pedir, enquanto o pedido é realmente a indenização.

Nesse sentido, não há que se falar em julgamento fora dos parâmetros estabelecidos na exordial, notadamente quando o magistrado sentenciante julgou a lide nos limites da lide, isto é, em virtude do inadimplemento, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização correspondente.

É o que se pode extrair da leitura dos principais excertos da sentença objeto de irresignação (ID 10559204):

[...]
Os autores postulam a condenação dos requeridos ao pagamento de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), em virtude do alegado inadimplemento contratual originado pela impossibilidade de transferência da unidade hoteleira nº 253
.

[...] Constato, in casu, que, no momento da efetivação do ato de entrega do imóvel hoteleiro, exigia-se a sua plena desoneração, desembaraço e disponibilidade para transferência.

Ocorre que, mediante análise do registro 4-73.340 (ID n° 14856403, pag.2), somente em 01/04/2019 é os requeridos lograram a qualidade de adquirente da fração hoteleira, momento este em que se encontravam adstritos a efetuar a entrega da titularidade do bem aos Autores.

Entretanto, constata-se, que os Requerentes tomaram ciência da existência de gravame na matrícula do imóvel oriundo de débitos trabalhistas em titularidade do antigo proprietário (registro de penhora, AV-8-73.340), o que notadamente gerou extrema temeridade para os Autores.

Ademais, cumpre ressaltar que o contrato não se mostrava integralmente cumprido na data da formalização do compromisso de compra e venda, porquanto subsistia a obrigação disposta no item (b) da cláusula segunda do referido instrumento contratual.

Nesse contexto,
manifesta-se o inadimplemento contratual no que toca à obrigação de disponibilizar o bem “integralmente livre, desembaraçado e isento de quaisquer ônus”
.

[...] Acresce-se, ainda, a responsabilidade do devedor em garantir a efetividade do pagamento, nos termos do artigo 304 do Código Civil, de modo que eventual impossibilidade de cumprimento da dação em pagamento conduziria à conversão da obrigação em perdas e danos, ensejando a devida reparação.

Emerge, assim, o restabelecimento da obrigação originária de pagamento de quantia certa, consoante estabelecido pelo artigo 359 do Código Civil.

Finalmente, observaram os Autores que os requeridos venderam o imóvel objeto do contrato, a terceiros, antes mesmo de integralizar o contrato, cientes de que a unidade hoteleira ofertada como pagamento apresentava vícios que restringiriam sua fruição, prejudicando, assim, o acordo pactuado.

Entretanto, os requerentes não apresentaram elementos probatórios acerca da concretização da transação de venda, tampouco se essa transação ocorreu antes ou após o momento em que os requeridos tiveram conhecimento das dívidas relativas ao hotel que seria objeto da dação em pagamento.

03) DISPOSITIVO.

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
Condenar solidariamente os Requeridos ao pagamento do saldo devedor no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária e multa contratual de 2% (dois por cento),
todos a contar do inadimplemento contratual (01/04/2019), data em que se tornou possível a efetiva entrega do bem hoteleiro por parte dos requeridos aos autores, considerando a omissão contratual quanto à data precisa de realização da entrega, conforme constante no parágrafo nono (ID 14855817)
.

Como se extrai, o julgador procedeu exame da controvérsia nos exatos termos propostos na inicial, na medida em que reconheceu o inadimplemento da avença e, em virtude de tal evento, condenou a parte ré ao pagamento de indenização.

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, não há que se falar em julgamento fora dos limites estabelecidos na inicial.

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, melhor sorte não assiste aos apelantes.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o disposto no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 anos:

[...] 1.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 02/08/2018, deliberou que: "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional"
.
1.1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

[...] 2.
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 02/08/2018, deliberou que "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional"
. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.390/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Dessa forma, não prospera a tese recursal de reconhecimento da prescrição, haja vista que o pleito está lastreado no argumento de que incidiria no caso o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que faz referência à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular.

Neste ponto, reitero que a pretensão autoral é de indenização em virtude de descumprimento do contrato objeto da controvérsia, não sendo o caso de simples cobrança de dívida líquida.

Até porque, "
por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados
" (EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). [...] (AgInt no AREsp n. 2.538.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Finalmente, melhor sorte não assiste à parte recorrente no que tange ao argumento recursal de que não houve descumprimento do pacto.

Isso tendo em vista que, a despeito da insistência dos recorrentes na tese de que o imóvel foi entregue de forma livre e desembaraçado, em tentativa de atribuir aos autores a responsabilidade pelo surgimento das restrições na suposta demora em transferir a unidade, as provas dos autos demonstram de forma suficiente que não era possível exigir outra conduta da parte apelada.

Quando da celebração da promessa de compra e venda, os autores
ADHEMAR REIS NETO
e
ANDREA IGNACHITTI HONORIO RE
I
S
, na qualidade de vendedores, firmaram contrato com
LEONARDO SCARAMUSSA
e
SABRINA KARLA GAVA SCARAMUSSA
, compradores, para compra e venda de apartamento no Edifício Escuna, sendo que os compradores se comprometeram a pagar o valor total de R$260.000,00, sendo R$120.000,00 em dinheiro no ato de assinatura, R$10.000,00 em dinheiro, de forma parcelada, e
R$130.000,00 em dação em pagamento, mediante transferência da unidade hoteleira (quarto) nº 253 do empreendimento comercial chamado IBIS Budget Vitória
.

Sendo objeto da controvérsia justamente o descumprimento do contrato quanto à dação em pagamento, considerando a não transferência da unidade hoteleira aos autores.
Isso levando em conta que o imóvel objeto da lide estava inicialmente registrado em nome de terceiro (ID 10558929), o que não permitia a transferência da propriedade aos autores, na medida em que os compradores (requeridos/apelantes) precisavam proceder prévia transferência para o próprio nome para regularização do bem.

É o que se extrai do exame do próprio pacto firmado entre as partes (ID 10558926), que atribuiu aos compradores (requeridos/apelantes) a obrigação de transferir o bem de forma desembaraçada:

Os
COMPRADORES comprometem-se e entregar aos VENDEDORES o imóvel ofertado como DAÇÃO EM PAGAMENTO
, descrito na alínea "b" desta cláusula totalmente
livre e desembaraçado, de todo e quaisquer ônus
.
O imóvel deverá estar totalmente quitado, apto a ser transferido junto ao Cartório de Registro de Imóveis, aos aqui VENDEDORES, ou quem os mesmos indicarem
. Os custos de escrituração da Unidade Holeteira, dos aqui COMPRADORES, aos VENDEDORES, correrão por conta destes. Os frutos dos dividendos da Unidade Hoteleira (Serão devidos aos VENDEDORES, a partir do dia da posse do apartamento do Edifício Escuna, aos COMPRADORES

Era obrigação dos recorrentes entregar o bem imóvel livre de qualquer ônus, “
apto a ser transferido junto ao Cartório de Registro de Imóveis, aos aqui VENDEDORES, ou quem os mesmos indicarem
”, de forma que não é possível atribuir aos apelados a responsabilidade por tais eventos.

Nesse sentido, o registro (ID 10558929) do imóvel indica que os apelantes só estavam aptos a proceder transferência do bem em 01/04/2019, entretanto, como os apelados constataram a existência de gravames na matrícula do imóvel, referentes a débitos trabalhistas do antigo proprietário, ficou caracterizado o inadimplemento contratual.

Isto é, o contrato não estava apto a ser cumprido no momento da assinatura, em virtude da impossibilidade de transferência pelo fato do imóvel não estar em nome dos apelantes, nem mesmo em fase posterior, em que se tornou possível a entrega do bem, considerando o gravame decorrente dos débitos trabalhistas.

Em suma, a partir do momento em que os requeridos tiveram ciência dos mencionados gravames (01/04/2019) e a data em que os autores requereram a transferência do bem (03/02/2022), era plenamente possível a regularização da questão, para transferência livre e desembaraçada do imóvel.

Ocorre que, ao não fazê-lo, a parte apelante obstou a efetividade do pagamento, em claro descumprimento do que fora pactuado, de forma que devem indenizar o importe correspondente ao valor do imóvel que seria utilizado como dação em pagamento.

Logo, sopesando as provas acostadas, entendo que caminhou bem o julgador de origem, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou os requeridos ao pagamento do saldo devedor no valor de R$ 130.000,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária e multa contratual, todos a contar do inadimplemento contratual (01/04/2019), data em que se tornou possível a efetiva entrega do bem hoteleiro por parte dos requeridos aos autores, considerando a omissão contratual quanto à data precisa de realização da entrega.

Finalmente, quanto aos rendimentos relacionados à unidade hoteleira, o contrato firmado entre as partes foi igualmente claro ao estabelecer que a partir do momento em que compradores/requeridos/apelantes tomassem posse do Edifício Escuna, a referida renda passaria a ser dos vendedores/apelados/autores; não havendo que se falar em irregularidade neste ponto. Vejamos
(ID 10558926):

[...]
b.1)
Os
COMPRADORES
e
VENDEDORES
concordam que os rendimentos da unidade hoteleira supracitada são de direito dos
COMPRADORES

até o momento em que tomarem posse do imóvel objeto da negociação
.

Fato é que os apelantes não procederam a transferência do imóvel livre e desembaraçado aos autores, o que demonstra o descumprimento do contrato e a necessidade de indenizar pelo valor correspondente aos R$130.000,00 que seriam adimplidos por meio da dação em pagamento.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LEONARDO SCARAMUSSA E OUTRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do saldo devedor no valor de R$130.000,00, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária e multa contratual de 2%, todos a contar do inadimplemento contratual (01/04/2019), data em que se tornou possível a efetiva entrega do bem hoteleiro aos autores, considerando a omissão contratual quanto à data precisa de realização da entrega.

Em razão do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/01/2025 às 16:37:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55058316012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.